Tribunal: TJDFT
Processo: 0728977-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728977-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE PAULA SANTOS E SANTOS VIEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Paula Santos e Santos Vieira contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 160620678 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Banco Itaucard S.A., ora agravado, em desfavor da agravante, processo n. 0705996-03.2023.8.07.0020, não conheceu da contestação, afastando a tese de irregularidade da notificação extrajudicial da devedora, nos seguintes termos: A parte ré compareceu espontaneamente ao feito para apresentar sua peça defensiva. Sabe-se, perfeitamente, que a análise das questões processuais sustentadas na peça defensiva, na busca e apreensão, necessita da efetiva constrição do bem buscado e a citação da parte ré, que, no caso, compareceu espontaneamente aos autos. Este inclusive é o entendimento do STJ: "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar." (Tema 1.040). Diga-se que, de todo modo, este Juízo já excepcionou a referida regra para conhecer de questões de ordem pública ou indispensáveis ao processamento da própria Busca e Apreensão, como a regularidade da entrega da notificação para constituição da mora. Na espécie, para além das questões que não comportam análise no presente momento, a parte requerida aduziu a irregularidade da notificação apresentada. E, assim a fazendo, a nego. A parte ré somente alega que nunca recebeu a notificação encaminhada pelo Credor, que foi recebida por terceira pessoa, estranha aos seus contatos. Nada tece, portanto, acerca da notificação de ID 154218264, propriamente, que fora encaminhada para o mesmo endereço indicado no contrato. Diga-se que, por força do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, a missiva encaminhada corretamente para o endereço da parte ré indicado no contrato não necessita de assinatura da própria destinatária/contratante, como ocorreu no caso. DISPOSITIVO Portanto, não conheço, por ora, da contestação de ID 1583313. Aguarde-se o cumprimento da liminar. Promova-se a inserção da restrição RENAJUD. Em razões recursais (Id 49134425), aduz tratar-se, não origem, de busca e apreensão do veículo da marca Volvo, modelo XC-60 DYNAMICT-5FW, ano 2011, cor prata, chassi YV1DZ475BC2252483IOR, objeto de alienação fiduciária em garantia vinculado à Cédula de Crédito Bancário n. 92643287. Aponta irregularidade na notificação extrajudicial apresentada pelo agravante, pois supostamente recebida por Pedro Souza. Assevera, por conseguinte, que não tomou conhecimento de dita notificação. Conclui que, “por estar o contrato em manifesta contrariedade com a jurisprudência do STJ, requer a parte RÉ que seja o contrato declarado abusivo e, em consequência, que seja AFASTADA A MORA e JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como que seja fixada a multa de 50% sobre o valor financiado disposta no DL 911/69”. Afirma presentes os pressupostos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Requer a Vossa Excelência, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de: a) Deferir a liminar de tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de determinar a revogação da liminar e imediata restituição do bem à Agravante. Requer, no mérito, NO MÉRITO: a) Seja confirmada a REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO com o consequente BAIXA DA RESTRIÇÃO VIA RENAJUD, bem como RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. Preparo regular (Ids 49134427 e 49134428). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra capítulo da decisão, proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que não conhece da contestação, afastando a tese de irregularidade da notificação extrajudicial da devedora. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, caberia à agravante, diante da falta de enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia à agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, o que não foi feito. Aliás, a agravante sequer discorreu sobre o cabimento do recurso no caso concreto. Portanto, não se flexibiliza, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. Não bastasse, mesmo se cabível o agravo de instrumento, ainda assim não seria o caso de conhecê-lo, porquanto interposto intempestivamente. Explico. Consoante o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Segundo certificado no Id 160805162 do processo de referência, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 02/06/2023 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 05/06/2023 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 06/06/2023 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 27/06/2023 (terça-feira), considerando a ocorrência de feriado forense no dia 08 do mesmo mês. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 19/07/2023 (Id 49134425), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível e intempestivo. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 21 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora